Tribunal: TCU
Processo: 001.588/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1823/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de concessão de aposentadoria em que se analisa pedido de prorrogação de prazo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (peça 15). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, (peça 16), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, os prazos fixados para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1052/2026-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.588/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Paula Porciuncula de Souza (XXX.511.267-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.